Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, em que a agravada pretende a declaração de inexigibilidade da taxa de transferência pactuada em contrato de locação. Alegou que teve parte de suas ações alienadas, mantendo o controle acionário e os administradores. Contudo, o Locador teria exigido o pagamento da taxa de transferência pactuada no contrato para as hipóteses de cessão do contrato ou sublocação. Sustentou que não estariam presentes os elementos que justificariam a imposição da penalidade e que a manutenção da cobrança configuraria enriquecimento ilícito por parte do locador. Em sede de tutela de urgência, requereu ao juízo a suspensão da cobrança da taxa controvertida. O pedido foi deferido, sob o fundamento de que, embora haja provas da alienação de parte das ações da autora, o controle acionário permaneceria sob a titularidade de seu sócio fundador, bem como manteria a exploração da mesma atividade empresarial, razão porque haveria necessidade de verificar a adequação da cobrança da taxa de transferência. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a cláusula que prevê a cobrança da taxa controvertida foi livremente pactuada e goza de todos os atributos de validade. Anexou jurisprudência em apoio a sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 42019164. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória cumulada com indenização, com pedido de tutela antecipada, em que a parte autora requer a suspensão da cobrança da taxa de transferência, sob fundamento de cobrança ilícita, com objetivo de enriquecimento sem causa. Afirma que houve mera alteração do contrato acionário da empresa autora, com a manutenção da mesma empresa locatária e de parte da administração originária da empresa, motivo pelo qual entende indevida a cobrança realizada. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, para seja obstados os atos de cobrança e de negativação em relação ao valor relacionado da taxa de transferência até o deslinde definitivo da controvérsia. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que a parte autora preenche os requisitos legais. Conforme se depreende dos documentos apresentados, trata-se da empresa autora de sociedade anônima, em que parte das ações foram vendidas para outra empresa. Há informação de que administração da autora permanecerá com o fundador da autora, bem como a atividade empresarial desempenhada permanecerá a mesma. Diante do quadro, há necessidade de verificação da adequação da cobrança da taxa de transferência no caso em comento. Ademais, observando que o valor é elevado, cujo pagamento pode prejudicar o exercício da atividade empresarial, bem como que há risco de verificação de que se trata de cobrança indevida, necessário é a título de cautela obstar as cobranças e as negativações oriundas da mencionada taxa, com escopo de garantir a atividade empresarial até o deslinde da controvérsia. Importante registrar que não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois verificada a responsabilidade do autor no pagamento da mencionada taxa a autorização para a realização da cobrança e da anotação será restabelecida. Defiro, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para determinar que a requerida promova a suspensão da cobrança e dos atos de negativação, relacionados a cobrança da taxa de transferência (ID n. ), sob pena de fixação de pena de multa, sem prejuízo de outras medidas.” (Grifei) Conforme se verifica, as razões de decidir assentaram-se na aparência do bom direito, posto que não teria havido a transferência do controle acionário, bem como na necessidade de dilação probatório para se aferir a eventual incidência da cláusula penal. Ou seja, a decisão atenderia inclusive o requisito de preservar a utilidade do processo. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a afirmar a legalidade da pactuação da taxa de transferência e a colacionar jurisprudência a respeito de sua validade. Contudo, a decisão em nada tratou da eventual nulidade da cláusula, mas tão somente acerca de sua incidência ao caso concreto. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator